Tribunal: TCU
Processo: 019.567/2014-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que aplicou multa a prefeito municipal em razão do não atendimento a diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, na presente fase processual, se examina recurso de reconsideração interposto por Antonio Roque Longo contra o Acórdão 2608/2020-TCU-Plenário , que lhe aplicou multa em razão do não atendimento a diligências efetuadas por esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial. 9.2. reduzir o valor da multa a ele aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 2608/2020-TCU-Plenário para R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.